Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728785-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO GERALDO MARTINS APELADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, VARY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA, MARIA VALENTINA PEREIRA CARDOSO DECISÃO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro a gratuidade de justiça requerida, uma vez que o autor/apelante (tenente da PMDF, aposentado) comprova que seu rendimento líquido é de aproximadamente R$ 6.400,00 e sua esposa está desempregada, de modo que eventual condenação ao pagamento de honorários recursais tem potencial para comprometer seu sustento próprio e da família. Todavia, a gratuidade ora concedida ao autor/apelante não tem efeito retroativo, não alcançando os honorários de sucumbência contra ele fixados na sentença. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator